Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-09.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JURISDICIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento da ação indenizatória.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81139787).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra o Distrito Federal, fundamentada na alegação de ilegalidade de prisão preventiva decretada em processo criminal tramitado perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação clara lógica e coerente, bem como em razão de ter rediscutido matéria já analisada pelo juiz natural, ocasião em que se operou a preclusão. No mérito, pugnou pelo reconhecimento do evento danoso, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da responsabilidade civil objetiva do Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a competência para processar e julgar ação indenizatória fundada em suposta ilegalidade de prisão preventiva decretada por magistrado do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No que diz respeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a sentença proferida fundamentou-se de forma clara e coerente no entendimento consolidado de que a pretensão indenizatória foi fundada na ilegalidade da prisão preventiva decretada por ato do Poder Judiciário, sendo necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, o que atrai a competência da Justiça Federal. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, passível de análise de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Por ocasião da sentença foi analisada adequadamente a pretensão deduzida, à luz dos elementos constantes nos autos, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Preliminar rejeitada.
7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) integra a estrutura do Poder Judiciário da União, nos termos do art. 21, XIII, da Constituição Federal de 1988. O Distrito Federal não possui Poder Judiciário estadual próprio, sendo sua organização judiciária mantida e organizada pela União, conforme dispõe o art. 32, §1o, da CF/88. Da mesma forma, ainda que se impute a ilegalidade da prisão à Polícia Civil do DF, cumpridora do mandado de prisão, também são agentes públicos da União, nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal. Eventual responsabilidade civil decorrente de ato jurisdicional praticado por magistrado do TJDFT ou pela Polícia Civil do DF, é imputável à União Federal, e não ao Distrito Federal, pois os magistrados do TJDFT integram o Poder Judiciário da União.
8. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".
9. A competência absoluta da Justiça Federal, em razão da matéria (União como parte passiva), é de caráter absoluto, não se prorrogando pelo decurso do tempo nem pela inércia das partes, devendo ser declarada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.